Tribunal: STF
Processo: HC 211459
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-03
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora do HC nº 711.306/MG indeferiu o pedido liminar. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 17/08/2021, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inépcia da denúncia, dizendo não individualizada a conduta do paciente. Destaca que a custódia perdura há mais de 160 dias. Articula com a ausência de contemporaneidade, sublinhando ocorrida 1 ano e 5 meses após os fatos. Argumenta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, com emprego lícito e residência fixa.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da custódia preventiva. 



    6. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, tendo em vista a vinculação ao HC nº 211.172/MG, relativo ao corréu, ao qual neguei seguimento no dia 04/03/2022.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual, mediante a qual o Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    11. Na inicial acusatória (e-doc. 5), o Ministério Público narra haver o paciente se associado a Marcelo Gonçalves Carvalho, Bruna Santos Castro, Guilherme Santos de Castro, João Eduardo Rocha Rosa e Vander Ribeiro Cafilista visando à prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Destacou ter o grupo adquirido grande quantidade de maconha (114 quilos) para ser vendida em Uberlândia/MG. Aduziu desempenhar o paciente, na associação criminosa, as funções de aquisição e venda de entorpecentes, sendo responsável por transportar e distribuir a droga encomendada por um dos corréus.



     12. A peça apresentada pelo Parquet está em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação nos fatos supostamente delituosos. Está, portanto, viabilizada a defesa. 



    13. Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, convém destacar os principais trechos da decisão proferida pelo Juízo a quo: 



    “(...) consta que os denunciados, Marcelo Gonçalves Carvalho, Renato Pereira Carvalho, Lucas Raphael de Paula, João Eduardo Rocha Rosa e Róger Moreira se associaram para o fim de praticar crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. 



    (...) 



    Consta ainda, que Lucas Raphael era o responsável por contabilizar o dinheiro auferido com a venda das substâncias. 



    (...) o investigado Lucas Alves dos Santos viajou para a cidade de Ponta Porã-MS, juntamente com outros comparsas, com a finalidade de comprar grande quantidade de maconha para ser vendida em Uberlândia-MG.



    (...)



    Apurou-se ainda, que a função de Lucas Alves na ORCRIM é o transporte de drogas para serem comercializadas em Uberlândia-MG, bem como a venda dos entorpecentes.



    (...)



    Consta ainda, que no dia 18/03/2020 Marcelo encomendou com Bruna 114 (cento e quarenta) kg de maconha para serem comercializados. Na ocasião, Marcelo relatou que Guilgerme, Vander, Lucas Raphael e João Eduardo seriam os responsáveis por pegar e, posteriormente, distribuir a droga.



    (...)



    Os documentos que instruem o caderno pré-processual aponta [sic] os requeridos como autores, em tese, dos delitos narrados na denúncia. A materialidade demonstrada através das peças informativas (fl. 02/264), sobretudo, do laudo preliminar de drogas (fl. 217/226) e escutas telefônicas autorizadas, além de dados telemáticos captados durante a investigação (fl. 11/149, 152/214). 



    (...)



    Denota-se das informações contidas na representação, que os investigados são integrantes de organização criminosa, liderada pelo investigado Marcelo Gonçalves de Carvalho, cujos integrantes praticam roubos, extorsões, tráfico de drogas, tráfico de armas, e lavagem de dinheiros, cujos principais suspeitos foram identificados e possuem intrínseca ligação.



      Neste contexto, destaca-se que a prisão preventiva dos denunciados é essencial tendo em vista que a ordem pública resta seriamente abalada com a prática dos crimes graves descritos nos eventos narrados na representação.



     A prisão preventiva dos representados, do mesmo modo, é essencial para a conveniência da instrução processual, para impedir que os denunciados ameacem testemunhas ou interfiram na produção das provas. 



    Destaco ainda, que os representados, em liberdade, poderão destruir provas e deturpar informações que possivelmente tenham em seu poder. 



    Portanto, o modus operandi do grupo revela intimidade dos investigados com prática criminosa, muita ousadia e periculosidade, demonstrado através dos registros constantes dos autos, um enorme desprezo pelas regras mais comezinhas de convivência, um total desvalor à paz social, circunstâncias que somadas ao fato de que, em liberdade, grande será o risco de voltarem a delinquir, pelo que resta demonstrada a necessidade de imposição da segregação dos investigados para a garantia da ordem pública. “ (e-doc. 4; grifos nossos)



    14. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime (integrante de organização criminosa voltada à prática de roubos, extorsões, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro, responsável pelo transporte interestadual de grande quantidade de entorpecente — 114 quilos de maconha — e pela contabilidade da venda) e a necessidade de interromper as atividades do grupo. 



    15. A fundamentação evidencia o risco à ordem pública e encontra respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, destaco: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 201.416-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 26/08/2021, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL E DE PORTE ILEGAL DE ARMAS. ARTIGOS 33, 35 E 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. (...). 1. (...). 3. In casu, o recorrente foi condenado às penas de 11(onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 33, 35 e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003, em razão de haver sido flagrado mantendo em depósito mais de 10 (dez) quilos de maconha, oriunda de outro Estado, bem como por haver se associado a terceiros para prática do tráfico de entorpecentes e por estar na posse de armas e de munições. 4. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado. 5.(...). 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 127.406-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/05/2017, p. 23/06/2017; grifos nossos)



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Grande quantidade de droga apreendida (31kg de cocaína). Armazenamento sofisticado. Transporte interestadual. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.233/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 199.258-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 15/06/2021; grifos nossos)



    16. Também descabe cogitar de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    17. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    18. No caso, as instâncias antecedentes concluíram indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso, o que evidencia a atualidade da custódia. 



    19. A alegação de excesso de prazo da custódia não passou pelo crivo das instâncias antecedentes, sendo inviável a apreciação direta pelo STF. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.



    21. Ante o exposto nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator